Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709966-41.2023.8.07.0010 RECORRENTE: LUANA RAIZA SOUSA CASTILHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CONFISSÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado mediante concurso de agentes. A defesa requer absolvição quanto aos delitos de furto qualificado, defendendo a aplicação do princípio da insignificância (bagatela própria e imprópria). Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado e a redução da pena aquém do mínimo legal. Súmula 231 STJ. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes comprovada a contumácia do réu; (ii) a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado, com redução da pena; e (iii) afastamento do verbete de Súmula 231, STJ. III. Razões de decidir 3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o furto qualificado mediante fraude representa uma conduta de elevada reprovabilidade, mesmo considerando o pequeno valor subtraído. 4. Não há falar em reconhecimento do furto privilegiado, uma vez que a qualificadora do concurso de agentes tem natureza subjetiva, inviabilizando a aplicação do benefício conforme a Súmula 511 do STJ. 5. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67, do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar, na aplicação da pena, o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado". IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de furto qualificado mediante concurso de agentes, devido ao alto grau de reprovabilidade social da conduta. 2. É inviável o reconhecimento do furto privilegiado quando a qualificadora for de ordem subjetiva, como o concurso de agentes. 3. O verbete de Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67, do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar, na aplicação da pena, o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 157, caput; 155, § 4o, II; 71, caput; CPP, artigo 386, III. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com vistas à aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição da recorrente. Sustenta que o valor dos bens subtraídos é irrisório, os objetos foram restituídos, não houve violência ou ameaça, e a recorrente é primária; b) artigo 155, § 2o, do Código Penal, afirmando que deveria ser reconhecido o furto privilegiado, com a consequente substituição da pena por multa ou sua redução na fração máxima, tendo em vista que a recorrente preenche os requisitos legais; c) artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, asseverando que a pena deve ser fixada aquém do mínimo legal, por conta da atenuante da confissão espontânea; e d) artigo 14, inciso II, do CP, afirmando que deve haver a desclassificação da conduta para a forma tentada do delito, porque a recorrente foi abordada imediatamente após a subtração, ainda dentro da esfera de vigilância da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Em relação ao suposto malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.073/PR (Tema 190), assentou que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, 14, inciso II, e 155, § 2o, ambos do CP, pois a apreciação das teses recursais, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A tentativa é afastada, pois, segundo a teoria da amotio, o crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima”; e “A qualificadora do emprego de fraude e do abuso de confiança possui natureza subjetiva e, por consectário, por demonstrar maior gravidade da conduta, torna incompatível o reconhecimento da figura privilegiada do furto, independentemente do pequeno valor da res furtiva e da primariedade do agente. Precedentes" (AgRg no AgRg no HC n. 821.224/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/10/2023 e AgRg no HC n. 737.649/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). Igual teor: HC n. 839.876/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027